Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-14.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002026-14.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 038.543.531-20 (EMBARGADO), ROBERTO GRISI - CPF: 102.922.938-44 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO PELA REDE DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) – EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM CUIABÁ – DISPONIBILIZAÇÃO DO PLANO PARA DESLOCAMENTO - ESCOLHA DO PACIENTE PARA DIRIGIR-SE A HOSPITAL LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL VIGENTE (CLAUSULA 19) – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA À LUZ DA LEI DE REGÊNCIA (LEI N. 9.8656/98) E RESOLUÇÕES SOBRE A MATÉRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais, a causa de pedir e o pedido são suficientes ao confronto da fundamentação lançada na sentença.

Ainda que, à luz do CDC, seja invertido o ônus da prova, compete a parte consumidora fazer prova mínima do direito invocado, ressaltando-se que há nos autos demonstração de que não houve negativa de cobertura para o tratamento necessário e prescrito, mas que ele fosse realizado dentro da rede credenciada, em hospital na cidade de Cuiabá/MT, sendo ofertada inclusive a locomoção; todavia, ainda assim, o paciente preferiu ir para hospital não credenciado, localizado na cidade de São José do Rio Claro, de modo que não faz jus ao ressarcimento, nos termos da Cláusula 19 do contrato firmado, diante da inexistência de prática de ato ilícito pela operadora do plano.

O c. STJ sedimentou entendimento que é admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor) (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Mantém o percentual de honorários fixados na sentença, quando observado o disposto no artigo 85, § 2º do CPC”.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1002026-14.2023.8.11.0018,
interposto por
JOAO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO
, ora Embargado, mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de indenização n. 1002026-14.2023.8.11.0018 movida em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando-o em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O Embargante alega contradição no que diz respeito aos honorários de sucumbência.

Requer seja sanado o vício apontado.

Em contrarrazões, pleiteou-se pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1002026-14.2023.8.11.0018,
interposto por
JOAO ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO
, ora Embargado, mantendo-se a sentença que, nos autos de Ação de indenização n. 1002026-14.2023.8.11.0018 movida em face de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixando-o em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - PRETENSÃO DE REEMBOLSO DE VALORES PAGOS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO PELA REDE DE ATENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE (CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) – EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA PARA ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EM CUIABÁ – DISPONIBILIZAÇÃO DO PLANO PARA DESLOCAMENTO - ESCOLHA DO PACIENTE PARA DIRIGIR-SE A HOSPITAL LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – APLICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL VIGENTE (CLAUSULA 19) – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA À LUZ DA LEI DE REGÊNCIA (LEI N. 9.8656/98) E RESOLUÇÕES SOBRE A MATÉRIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA -APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais, a causa de pedir e o pedido são suficientes ao confronto da fundamentação lançada na sentença.

Ainda que, à luz do CDC, seja invertido o ônus da prova, compete a parte consumidora fazer prova mínima do direito invocado, ressaltando-se que há nos autos demonstração de que não houve negativa de cobertura para o tratamento necessário e prescrito, mas que ele fosse realizado dentro da rede credenciada, em hospital na cidade de Cuiabá/MT, sendo ofertada inclusive a locomoção; todavia, ainda assim, o paciente preferiu ir para hospital não credenciado, localizado na cidade de São José do Rio Claro, de modo que não faz jus ao ressarcimento, nos termos da Cláusula 19 do contrato firmado, diante da inexistência de prática de ato ilícito pela operadora do plano.

O c. STJ sedimentou entendimento que é admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor) (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

Mantém o percentual de honorários fixados na sentença, quando observado o disposto no artigo 85, § 2º do CPC”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há contradição, pois a sentença fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa.

E, em sendo interposta apelação cível, a qual foi desprovida, ocorreu a majoração de tal verba em 5%, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

Diante disso não há qualquer vício a ser sanado.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025